Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723349-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MARCELO TAVARES BERNARDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUTIÇA. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2o, do CPC) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV). 2. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 774, inciso III e parágrafo único, e 77, inciso IV e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de conduta do insurgente no sentido de frustrar ou embaraçar a penhora determinada nos autos da execução. Argumenta que, em virtude da ausência de dolo, não se justifica a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS, OAB/DF 57.708 (ID 44480166). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 774, inciso III e parágrafo único, e 77, inciso IV e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por ato atentatório à dignidade da jurisdição pode-se considerar todo e qualquer comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar e/ou reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário. No caso em análise, conforme relatado pelo agravante, o alvará de levantamento é datado de 14/07/2021, enquanto a decisão que determinou a penhora do referido valor foi proferida em 20/07/2021 e disponibilizada no DJe no dia seguinte 21/07/2021, mesma data em que o juízo da 6a Vara Cível determinou a suspensão do levantamento. O levantamento de quantia depositada em conta judicial se dá por meio de alvará de levantamento ou transferência eletrônica da conta vinculada ao juízo para outra indicada pela Serventia Judicial. Todavia, em qualquer das hipóteses, a instituição bancária não procede o resgate de forma automática, sendo necessária a ação do credor beneficiário do mandado de levantamento para o resgate desse valor. Conforme comprovante de resgate colacionado (ID 37299955) a data de levantamento ocorreu em 26/07/2021, portanto, depois de efetivada da penhora do referido crédito e determinada a suspensão do seu levantamento. A transferência do dinheiro depositado em conta judiciária, devidamente constrito, frustra a pretensão do exequente/agravado, dificulta e embaraça a realização da penhora, e configura desobediência a ordem judicial.” (ID 40805599) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS, OAB/DF 57.708 (ID 44480166). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020